Tribunal: TJBA
Processo: 0000598-55.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000598-55.2014.8.05.0225 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ISAIAS SANTA BARBARA RIBEIRO Advogado(s):BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SENTO-SÉ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE. DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E DO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL DA PROCESSSAR E JULGAR O FEITO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. No caso, o autor, ora apelado, objetiva apenas uma indenização equivalente ao FGTS de todo o período laborado, ante a ausência de recolhimento da referida verba. Nesse contexto, o feito não apresenta litigiosidade com a Caixa Econômica Federal, visto que, é de responsabilidade do Poder Público o adimplemento dos valores de FGTS, o que torna indene de dúvidas a competência da Justiça comum estadual para apreciação do feito. 2. Muito embora a alegação de nulidade contratual não tenha o condão de afastar a natureza administrativa do vínculo estabelecido entre as partes, a jurisprudência, em especial a do STF, se firmou no sentido de que as contratações nulas de pessoal pelo Poder Público produzem efeitos jurídicos, ainda que limitados, para gerar direitos apenas: (i) ao salário pelo serviço efetivamente prestado, com base no salário-mínimo, a fim tão somente de evitar o enriquecimento sem causa do ente contratante, e (ii) ao recolhimento de FGTS no período contratado, em decorrência da aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, em conjugação com o art. 37, II, §2º da CRFB. Precedentes. 3. Resta incontroverso nos autos que o autor fora contratado sem concurso público, desempenhando atividades de 01/01/2005 a 30/11/2012, para o Município de Itatim, sendo certo o dever da Comuna de pagamento das verbas a título de FGTS, durante o vínculo estabelecido entre as partes. 4. Na espécie, como na data da decisão proferida no ARE 709.212 (13/11/2014) o prazo prescricional já estava em curso, não houve o decurso do prazo de 30 anos, contados do termo inicial, tampouco de 05 anos, a partir da decisão do STF, não havendo que se falar em incidência da prescrição das verbas a título de FGTS. 5. É inaplicável ao caso a prescrição bienal para o autor vindicar os direitos que entende devidos uma vez que não há vínculo de emprego. 6. Necessária adequação dos juros moratórios e da atualização monetária, no sentido de que a verba indenizatória seja devidamente atualizada pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, até 08/12/2021, e a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC uma única vez nos termos da EC nº 113/20216. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000598-55.2014.8.05.0225, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE ITATIM, e, como apelado, ISAIAS SANTA BÁRBARA RIBEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, integrando-se, de ofício, a sentença para adequação dos corolários legais, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Jorge Barretto Relator